Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Não há pedido de tutela provisória recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se.